Tribunal: TJBA
Processo: 0123370-86.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0123370-86.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JSL S/A. e outros

Advogado(s)
:
IVAN MACHADO BARBOSA, RODRIGO FARIA ALMEIDA, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, RENATO GUSTAVO ALVES COELHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, IVAN MACHADO BARBOSA, RENATO GUSTAVO ALVES COELHO, RODRIGO FARIA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA
.
ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
.
AQUISIÇÃO DE VIATURAS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA. IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO DENUNCIADAS EM OPERAÇÃO POLICIAL. OPERAÇÃO NÊMESIS. COMPROVADA A MÁ-FÉ
DA EMPRESA CONTRATADA. DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. SUPERFATURAMENTO DO OBJETO LICITADO. PAGAMENTO DE PROPINA. PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ALTO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. FATOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO DE DIVERSOS POLICIAIS MILITARES, PROCURADOR DO ESTADO, EMPRESÁRIOS E
OUTROS
INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PELOS BENS FORNECIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS.
EXCEÇÃO INSERTA NO ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993.
PRECEDEN
TES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Diante de todas as inequívocas irregularidades que permearam o Pregão Presencial nº 047/2017 e, posteriormente, o Contrato nº. NUGAF-020/2008 e Termo Aditivo nº. 006/2008, envolvendo a prática de crimes de corrupção, tráfico de influência, violação do dever funcional, fraude em concorrência pública, falsificação de assinaturas de membro da Procuradoria do Estado da Bahia, pagamento de propina, superfaturamento dos bens licitados em benefício de organização criminosa e tantas outras ilegalidades, mostra-se descabida a determinação de pagamento dos valores devidos em razão do descumprimento do objeto do Contrato Administrativo nº 020/2008 e Termo Aditivo pelo ente público.

2. A empresa JSL S/A, em conluio com diversos servidores públicos civis e militares, atuou para revestir de legalidade os procedimentos administrativos que culminaram no Contrato Administrativo nº NUFAF – 020/2008 e do Termo Aditivo nº NUGAF – 006/2008. Influenciou, ativamente, as propostas para que o procedimento, aos olhos da sociedade, fosse tido como regular ao optar pela "melhor" proposta. Agiu falseando a realidade de mercado, utilizando-se de outras empresas e, principalmente, dos agentes públicos para passar a impressão de que o seu valor refletia o verdadeiro preço dos bens e serviços.

3. Isto consignado, verificada a má-fé da contratada/licitante, a nulidade do contrato administrativo lhe é imputável, atraindo a exceção inserta no parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.666/1993.

Logo, não
cabe à empresa contratada qualquer indenização pelos bens fornecidos e serviços executados.

4. Considerando o provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, julgando-se totalmente improcedente a demanda, resta prejudicada a análise dos pedidos deduzidos pela JSL S/A na sua insurgência.

5. RECURSO DE APELAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0123370-86.2009.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como Apelantes/Apelados
JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA
S/A (JSL S/A)

e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA
JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA
S/A (JSL S/A),

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)